Tribunal: STF
Processo: RE 212111
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
EMENTA: - Contribuição social instituída pela Lei nº
7.689/88.
           - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 146.733, de que
fui relator, decidiu, por unanimidade de votos, que a contribuição
social, instituída pela Lei 7.689/88, sobre o lucro das pessoas
jurídicas é constitucional, não podendo, porém, incidir sobre o
lucro apurado no período-base encerrado em 31 de dezembro de 1988,
dado o princípio constitucional da irretroatividade que foi violado
por seu artigo 8º, que determinou essa incidência, e que, por isso,
foi tido como inconstitucional.
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.